Tribunal: TJMT
Processo: 1012840-67.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012840-67.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELINO GIVAINER AMORIM DOS SANTOS - CPF: 035.234.761-94 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012840-67.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente:

Elino Givainer Amorim Dos Santos

Recorrida:

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO DIGITAL. DESCONHECIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

No presente caso restou ausente a prova da contratação de cartão de crédito junto a empresa Reclamada, deste modo é indevida a negativação do nome do consumidor e enseja no dever de reparar a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE a ação.

O Reclamante alega que teve seu nome incluído nos órgãos protetivos indevidamente, no valor de
R$40,00 – inclusão em 05/03/2022
.

A Ré, por sua vez, sustenta que existência de relação jurídica entre as partes, sendo o débito questionado, oriundo do inadimplemento de fatura de cartão de crédito.

Pois bem. No presente caso restou comprovado que o Reclamante efetuou abertura de uma conta bancária digital junto à Reclamada, todavia, no tocante a alegação de contratação de cartão de crédito, a Ré não logrou êxito em comprovar tal alegado, posto que não colacionou quaisquer meios de provas referente a esta contratação.

A juntada de selfie, cópia do documento pessoal, assinatura digital e telas sistêmicas comprovam a abertura de conta bancária e não a contratação de um cartão de crédito.

Ressalto que a Reclamada se trata de banco 100% digital ofertando serviços bancários, como: conta bancária, para movimentações de poupança e transferências, além de serviços de cartão de débito ou crédito, mediante análise de crédito.

Entendo que cabia a Reclamada comprovar a contratação do referido cartão, por meio da juntada de comprovante de envio e desbloqueio do cartão de crédito, além da solicitação e aceite digital realizado pelo Autor, bem como acostar faturas, as quais demonstrariam cabalmente a utilização deste.

Portanto, diante da ausência da contratação do cartão de crédito, a inscrição foi realizada de forma ilegítima, fato este, que dá ensejo à indenização por danos morais.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$40,00 e condeno a Reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (05/03/2022).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022